Tribunal: TJBA
Processo: 8046022-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046022-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILA MENDONCA DA SILVA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO FORMULADO COM ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO VERGASTADO. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 182/STJ. ART. 932, III, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual manteve decisão de deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, sob fundamento de que a constituição em mora do devedor fora regularmente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo dever do devedor manter seus dados atualizados.

A agravante, nas razões recursais, alegou que a decisão deixou de receber a contestação apresentada espontaneamente, sustentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de defender a possibilidade de apresentação da defesa antes da citação.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido quando as razões recursais não impugnam de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando argumentos estranhos à
ratio decidendi
.

Razões de decidir

O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade recursal, sendo imprescindível a impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de impugnação específica configura irregularidade formal e atrai a aplicação analógica da Súmula nº 182/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

Jurisprudência do STJ e desta Corte reforça a exigência de correlação direta entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada.

Dispositivo e tese:

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a apresentar argumentos estranhos à decisão, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula nº 182/STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO N. 8046022-28.2024.8.05.0000
,
sendo Agravante
PRISCILA MENDONCA DA SILVA

e Agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
o Agravo Interno, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM06